Tribunal: CARF
Processo: 10830.005850/00-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO LISBOA CARDOSO
Assuntos: PIS - proc. que não versem s/exigências de cred. Tributario
Data de julgamento: 2023-01-11

Ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/07/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA QUINQÜENAL.
O pleito de restituição/compensação de valores recolhido maior de PIS para os períodos de apuração até 30/09/1995, com base nos inconstitucionais Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, de 1988, tem como prazo de decadência/prescrição aquele de cinco anos, contado a partir da edição da Resolução no 49, do Senado, que ocorreu em 10/10/1995 (até 10/10/2000), já para o período que vai de 01/10/95 a 28/02/1996, o prazo decadencial conta-se da data da publicação da Adin no 1.417, que ocorreu em 13/08/1999 (até 12/08/2004).
SEMESTRALIDADE.
Até o advento da Medida Provisória no 1.212/95, a base de cálculo do PIS corresponde ao sexto mês anterior ao de ocorrência do fato gerador.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
._,
.
•
,
•
C(02/CO2
•
Fls. 172
e
,, ..
Le;::::;:r-,,„
MINISTÉRIO DA FAZENDA
\"1.'F':.1-.:0!
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
';;11:71174.-ti SEGUNDA CÂMARA
-
Processou' - - 10830.005850/00-21
Recurso e
135.564 Voluntário
Matéria
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE PIS
Acórdão n• 202-19.155
Sessão de
03 de julho de 2008
Recorrente GS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Recorrida
DRJ em Campinas - SP
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/07/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA QUINQÜENAL.
ul
x1-
O pleito de restituição/compensação de valores recolhidos a
g -,
11`4N
maior de PIS para os períodos de apuração até 30/09/1995, com
...
.., d
base nos inconstitucionais Decretos-Leis n2s 2.445 e 2.449, de
1.-U ‘)1 '
1988, tem como prazo de decadência/prescrição aquele de cinco
'RR o lã
1 1 9 ,:i {Is' &
anos, contado a partir da edição da Resolução n 2 49, do Senado,
que ocorreu em 10/10/1995 (até 10/10/2000), já para o período
gi eg 1.2i3.
g È
...4-! Is
que vai de 01/10/95 a 28/02/1996, o prazo decadencial conta-se
e o ea e
o .- 03
da data da publicação da Adin n2 1.417, que ocorreu em
e = E
co
.s
13/08/1999 (até 12108/2004).
.
5, „
i
__.____.
SEMESTRALIDADE.
Até o advento da Medida Provisória n2 1.212/95, a base de
cálculo do PIS corresponde ao sexto mês anterior ao de
ocorrência do fato gerador.
Recurso provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da segunda câmara do segundo conselho de
contribuintes, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a
decadência e reconhecer o direito ao indébito do PIS, observado o critério da semestralidade da
base de cálculo, nos termda Súmula n 2 11, do 22 CC. Vencida a Conselheira Nadja
c
Rodrigues Romero quant decadência
os-
ANTeN10 C - OS .A.M4LIM
Presidente

—
_
- SEGUNDO CONSELHO
tRIBUINTES
CONFERE COMO CabOINAL
Processo e 10830.00$850/00-21
cai2CO2
Acórdão n.• 202-19.155
Brasília.
174
Celma Maria de Albuquerque
fls.
Mat. Sia e 9444 a
3.4 — os débitos compensados devem permanecer com a exigibilidade
suspensa, conforme art. 151, III, do C77V, e § 11 do art. 74 da Lei
9.430, acrescido pela Lei 10.833/03,
3.5 — a Lei 9.784/99 determina que a decisão deve s . e- r feita no prazo de
trinta dias e, ainda, com motivação explícita. No caso o pedido é de
31.08.00 e a decisão de 15.06.05, portanto seu pedido foi deferido pela
inércia da Administração;
3.6 — não pode ser ameaçada de cobrança dos débitos compensados,
pois estão com a exigibilidade suspensa;
3.7 - requer o deferimento de seu pedido de restituição e a
homologação das compensações."
O Acórdão n2 11.462, de 23 de novembro de 2005, é no sentido de indeferir a
solicitação, conforme a seguinte ementa:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/07/1995
Ementa: PIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO. AD
SRF 96/99. ViNcutaçÃo.
Consoante Ato Declaratório SRF 96/99, que vincula este órgão, o
direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contados da data do pagamento, inclusive nos
casos de tributos sujeito à homologação ou de declaração de
inconstitucionalidade.
Solicitação Indeferida".
Cientificada do acórdão em 21/06/2005 (AR de fl. 131), a contribuinte
apresentou o recurso de fls. 132/170, onde repisa os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade e, ao final, requer o provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro ANTÔNIO LISBOA CARDOSO, Relator
O recurso merece ser conhecido, porquanto interposto dentro do trintídio legal e
respeitados os demais requisitos estabelecidos.
Conforme se depreende dos autos e dos fatos narrados no relatório, a DRJ
indeferiu o pleito de restituição/compensação em razão de o direito da contribuinte ter sido
fulminado pela decadência, porquanto o indébito decorrente de recolhimento de PIS, com base
nos inconstitucionais Decretos-Leis n 2s 2.445/88 e 2.449/88, relativo ao período de apuração de
01/12/1991 a 31/07/1995, requerido em 31/08/2000 (fl. 1), por entender já decaído o direito da
contribuinte para pleitear a restituição.
3
_

CO
SEGUCNOD:FECC:NEL": ODERIGINNTRIBU
AL IN TES
1—
Albu
Processo n° 10830.005850100-21
S2
CCO2CO2
Acórdão o.° 202-19.155
d:-
Fls. 175
e 9
•
Mat sga
querque
442
Em relação ao período de apuração que se estende até 30/09/95, o prazo
extintivo do direito de pleitear a restituição conta-se da data da publicação da Resolução n2
49/95, do Senado Federal, publicada em 10/10/95, só decairia, portanto, em 10/10/2000.
Caso existissem eventuais débitos para o período que vai de 10/95 até 02/96, a
contagem do prazo decadencial se daria a partir data do julgamento da Adin n 2 1.417, que
ocorreu em 13/08/99. Para esse período, o prazo piara o pedido de restituição/compensação vai
até 12/08/2004. No caso em questão não há indébito em discussão para esse período.
Logo, quando a recorrente ingressou com o pedido de restituição/compensação,
em 31/08/2000,o seu direito ainda não havia decaído.
O art. 17 da Medida Provisória n2 1.212/95 (29/11/1995) e reedições, convertida
na Lei n2 9.715, de 25/11/998, foi declarado inconstitucional, através da Adin n2 1.417-0/DF,
sendo afastada sua aplicação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 2 de outubro de 1995,
conforme a ementa parcialmente transcrita abaixo:
"EMENTA: Programa de Integração Social e de Formação do
Património do Servidor Público — PIS/PASEP.
Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da
contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância.
(.)
Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência
da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei n°9.715/98." (Adin
n" 1.417-0/DF, rel. Min. Octávio Gallotti do STF, sessão de 2 de agosto
de 1999, D.J 23.03.2001).
Com isto a Egrégia Corte declarou a inconstitucionalidade, em parte, do art. 18
da Lei n2 9.715, de 25/11/1998, da expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 10 de outubro de 1995 ". Não houve a retirada do mundo jurídico da MP n2 1.212/95 e
reedições posteriores até sua conversão na Lei n2 9.715/98, mas tão-somente o afastamento da
aplicação do art. 18, que previa sua aplicação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 2 de
outubro de 1995. Além de não ter aplicação retroativa, somente vigorou após o transcurso do
prazo nonagesimal determinado pelo art. 195, § 6 2, da Carta Magna.
Como a Medida Provisória n2 1.212 foi publicada em 29/11/1995, somente
entrou em vigor a partir de 1 2 de março de 1996, sendo que a contribuição ao PIS nesse período
foi regida pela Lei Complementar n2 7/70, aplicando-se a semestralidade da base de cálculo.
Nesse período (1 2 de outubro de 1995 até 28/02/1996) a contribuição ao PIS é devida com base
na LC n2 7/70, obedecendo a semestralidade da base de cálculo da referida contribuição.
Nesse sentido, este Conselho de Contribuintes já teve oportunidade de discutir
• amplamente o assunto, conforme se depreende da decisão que resultou no Acórdão n 2 202-
14.714, proferido nos autos do Recurso Voluntário n 2 122.792, de relatoria do i. conselheiro
Henrique Pinheiro Torres (Sessão de 16/04/2003), segue abaixo transcrito, na parte coincidente
com a matéria aqui tratada:
"A meu sentir, a tese de defesa não merece ser acolhida, pois, corno se
pode verificar do inteiro teor do voto do relator da ADIN, Ministro
4

- SEGUNDO CONSELHO DE CONTRiBUINTES
CONFERE 03140 OWINAL
Processo ir 10830.005850/00-21
Brasília ‘20-
O 41
CCO2/032
Acórdão n.° 202-19.155
Colma Maria d3 Albuquer ue
Fls. 176
Mat. Siape 94442
Octávio Gallotti, a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF
restringiu-se, tão-somente, à parte final do artigo 18 da Lei
9.715/1998, sendo que os demais dispositivos da Lei foram mantidos
integralmente. Esse artigo correspondia ao art. 15 da Medida
Provisória n° 1.212/1995, publicada em 29 de novembro de 1995, que
já trazia a expressão 'aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de outubro de 1995 E a única mácula encontrada na lei,
que resultou da conversão dessa medida provisória e de suas
reedições, foi justamente essa expressão que feriu o principio da
irretroatividade da lei, haja vista que a Medida Provisória fora editada
em 19 de novembro daquele ano e os seus efeitos retroagiam a 1° de
outubro do mesmo ano.
Assim, decidiu por bem o Guardião da Constituição suspender, já em
sede de liminar, a parte final do artigo 17 da Medida Provisória n°
1.325/1996, que correspondia à parte final do artigo 15 da Medida
Provisória n° 1.212/1995 e que deu origem ao artigo 18 da Lei n°
9.715/1998. Com isso, o artigo 17 da Medida Provisória n° 1.325/1995
passou a viger com a seguinte redação:
Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Como essa Ml' representa a reedição da MI' 1.212/1995, o artigo desta
correspondente ao art. 17 da Medida Provisória n° 1.305/1996,
também passou a viger com a mesma redação acima transcrita. Em
outras palavras, com a declaração de inconstitucionalidade da
expressão 'aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de i•
de outubro de 1995' a Medida Provisória n° 1.212/1995, suas
reedições e a Lei n°9.715/1998 passaram também a viger na data de
sua publicação.
Por outro lado, a Medida Provisória n° 1.212/1995, reeditada
inúmeras vezes, teve a última de suas reedições convertida em lei, o
que tornou definitiva a vigência, com eficácia ex tunc sem solução de
continuidade, desde a primeira publicação, in casu, desde 29 de
novembro de 1995, preservada a identidade originária de seu conteúdo
normativo.
Em resumo, o conteúdo normativo da Medida Provisória n°1.212/1995
passou a viger desde 29/11/1995, e tornou-se definitivo com a Lei n°
9.715/1998.
Todavia, por versar sobre contribuição social, somente produziu
efeitos após o transcurso do prazo de noventa dias, contados de sua
publicação, em respeito à anterioridade nonagesimal das contribuições
sociais. ".
Portanto, a vigência da MP n2 1.212/95 passou a se dar após 29/02/96, em razão
de a Suprema Corte ter determinado a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal
para o PIS/Pasep.
Como no caso em tela o pedido de restituição se refere ao período de apuração
de 01/1211981 a 31/07/1995, ainda não havia sido fulminado pela decadência.
•
_
\\. 5
V.)
Ni 44,N
_ . _

.
.
LIF - SEGuNDO CONSELHO DE CONTRIIWINTES
CONFERE CCM O ORIGINAL
Processo n° 10830.005850/00-21
os e 04
CCOVCO2
arminha
Acórdão n.• 202-19.155
Colma Maria de A!buque ue
F1s. M
Mat Sina 94442 -
O critério da semestralidade da base de cálculo do PIS/Pasep, com base nas Leis
Complementares n2s 7/70 e 8/70, tomou-se questão pacificada no âmbito deste Segundo
Conselho de Contribuintes, conforme inclusive preconiza a Súmula n2 11, verbis:
"A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar
n° 7, de 1970, é o faturamento do sexto más anterior sem correção
monetária."
Em face do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, a fim de reconhecer o direito à compensação/restituição dos valores recolhidos a
maior, a titulo de contribuição ao PIS/Pasep, no período de 01/12/1991 a 31/07/1995, com base
nos Decretos-Leis n2s 2.445/88 e 2.449/88 e o que realmente seria devido com base na Lei
Complementar n2 7/70, sem correção da base de cálculo, e ainda, os valores dos indébitos
remanescentes, após o desconto da contribuição devida com base nas Leis Complementares n2s
7/70 e 8/70, devem ser corrigidos monetariamente, até 31/12/1995, de acordo com o
provimento judicial, e a partir de 1 2101/96, sobre os indébitos passam a incidir exclusivamente
juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, até o mês anterior em que houver a
restituição/compensação, acrescida de 1% relativamente ao mês da ocorrência da restituição ou
compensação, por força do disposto no art. 39, § 42, da Lei n2 9.250/95.
Sala das Sessõ em 03 de julho de 2008.
affiti 40.
O IO LISBOA C • OS*
çl
6